Tribunal: TJDFT
Processo: 0733498-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733498-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAELSON CARLOS BARROSO BRITO AGRAVADO: EDUARDO ANTONIO DE SOUSA RAMOS, FRANCISCA MARIA DE LIMA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 75048695 interposto por MAELSON CARLOS BARROSO BRITO contra decisão ID 245960741 da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação reivindicatória de bem móvel de no 0705557-45.2025.8.07.0012 ajuizada por EDUARDO ANTONIO DE SOUZA SANTOS e FRANCISCA MARIA DE LIMA SANTOS em desfavor da parte agravante, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar "o bloqueio imediato da transferência do veículo FIAT UNO, placas PZL-4194/DF, RENAVAM 01116600835, junto aos órgãos de trânsito competentes, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão do referido veículo, atualmente em posse do requerido MAELSON CARLOS BARROSO BRITO, para imediata entrega aos requerentes". Preparo recolhido, ID 75050295. É o relato do necessário. Decido: A concessão de efeito suspensivo requer a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Nesse sentido, as divergências entre as mensagens de WhatsApp apresentadas pelas partes, especialmente os indícios de alterações que podem ser percebidas no cotejo entre o ID 245634975 (pág. 7) e o ID 244931532 (pág. 6), levantam dúvidas sobre o nível de envolvimento dos agravados com o suposto intermediador da fraude, circunstância que demanda maior dilação probatória para configurar o fumus boni iuris, o que é incompatível com o acolhimento integral da tutela de urgência. Diante desse cenário, eventual medida cautelar de sequestro do carro deve, por ora, estar desvinculada do exercício da função de depositário por EDUARDO ou FRANCISCA, sob pena de risco inverso de lesão até a análise exauriente do mérito. Ademais, a possibilidade de repasse do bem para terceiro já foi limitada pela restrição via RENAJUD de transferências envolvendo o veículo imposta no próprio teor do pronunciamento judicial impugnado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a busca e apreensão do automóvel objeto do litígio. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital